Tribunal: TJSP
Processo: 0000503-81.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação que alega ser o veredito frontalmente oposto às provas dos autos. Art. 593, inciso III, alínea d, do CPP. Impossibilidade. Análise em segunda instância limitada à sustentabilidade da decisão dos juízes leigos face às interpretações probatórias constantes dos autos, inclusive quanto às qualificadoras. Caso em que os jurados, valorando livremente as provas

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação que alega ser o veredito frontalmente oposto às provas dos autos. Art. 593, inciso III, alínea d, do CPP. Impossibilidade. Análise em segunda instância limitada à sustentabilidade da decisão dos juízes leigos face às interpretações probatórias constantes dos autos, inclusive quanto às qualificadoras. Caso em que os jurados, valorando livremente as provas produzidas, concluíram pela condenação. Manutenção necessária. Pedido subsidiário de redução da pena-base imposta. Dosimetria bem realizada e sob extensa e idônea fundamentação. Necessidade de ajuste apenas quanto à atenuante da confissão, pois, mesmo parcial, contribuiu para a elucidação dos fatos e deve pesar favoravelmente ao condenado. Recurso provido em parte para reduzir as reprimendas impostas a 26 anos e 8 meses de reclusão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000503-81.2017.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante CARLOS ALBERTO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo de CARLOS ALBERTO RIBEIRO, apenas para reduzir sua reprimenda a 26
anos e 8 meses de reclusão, mantendo integralmente a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000503-81.2017.8.26.0630
Comarca: Santa Bárbara d'Oeste
Apelante: Carlos Alberto Ribeiro
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37202
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação que alega ser o
veredito frontalmente oposto às provas dos autos. Art. 593,
inciso III, alínea d, do CPP. Impossibilidade. Análise em
segunda instância limitada à sustentabilidade da decisão
dos juízes leigos face às interpretações probatórias
constantes dos autos, inclusive quanto às qualificadoras.
Caso em que os jurados, valorando livremente as provas
produzidas, concluíram pela condenação. Manutenção
necessária. Pedido subsidiário de redução da pena-base
imposta. Dosimetria bem realizada e sob extensa e idônea
fundamentação. Necessidade de ajuste apenas quanto à
atenuante da confissão, pois, mesmo parcial, contribuiu
para a elucidação dos fatos e deve pesar favoravelmente ao
condenado. Recurso provido em parte para reduzir as
reprimendas impostas a 26 anos e 8 meses de reclusão.
1. CARLOS ALBERTO RIBEIRO foi pronunciado como incurso
no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c.c § 2o-A, inciso I, todos do Código
Penal, porque no dia 08 de setembro de 2017, por volta de meia noite e meia,
por motivo torpe, emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima e em razão de sua condição de mulher, matou Lorena
A.R.P., pessoa com quem manteve relacionamento afetivo.
CARLOS, que era policial militar, se apresentou pouco depois
do crime e foi preso em flagrante. Silente durante o inquérito e na fase do
sumário da culpa, assumiu a prática do crime perante o Tribunal do Júri
Popular, mas alegou ter agido movido por violenta emoção.
A defesa técnica se negou a manifestar-se na fase do sumário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
3
da culpa e não recorreu da decisão de pronúncia, proferida a fls. 528/537.
Regularmente processado e pronunciado, CARLOS terminou
condenado pelo Tribunal do Júri Popular pelo crime descrito na exordial. As
penas lhe foram dosadas pela MM. Juíza Presidente em 30 anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado (fls. 777/781).
Inconformado, apela. Afirma entender que a decisão proferida
pelo Tribunal do Júri não encontra respaldo probatório, merecendo
anulação nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de
Processo Penal, assim como as qualificadoras. Subsidiariamente, espera a
redução da pena-base, que lhe pareceu exagerada (fls. 907/922).
O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões
propugnando pela manutenção da condenação. A douta Procuradoria Geral
de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso.
Ab initio, é mister ressaltar que o recurso de apelação fundado
na alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal se
presta a questionar diretamente o mérito da decisão dos jurados, devendo
ser apreciado com cautela a fim de preservar a soberania dos vereditos,
garantia fundamental do cidadão prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea c, da Constituição da República.
Tal hipótese encontra fundamento na falibilidade inerente à
condição humana: sendo os juízes leigos passíveis de decidir erradamente
(assim como os togados), revela-se imprescindível a previsão de um
instrumento apto a possibilitar sua revisão, desde que calibrado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
4
desfazer a injustiça sem violar a garantia supramencionada.
O apelo manejado alega ter esse fim. Busca convencer de que o
Tribunal Popular teria decidido em sentido manifestamente contrário às
provas dos autos ao afastar a tese defensiva de que se trataria de homicídio
simples privilegiado, cometido sob o domínio de violenta emoção.
Todavia, em exame aprofundado dos autos, analisando as
provas coligidas, não vislumbro quaisquer das alegadas contradições. Em
outras palavras, não há que se falar em flagrante contrariedade entre a
sentença e o conjunto probatório.
Inicialmente, chama atenção a peculiar estratégia adotada pela
defesa técnica de CARLOS. Em seu primeiro interrogatório judicial, no
sumário da culpa, preferiu permanecer em silêncio. Ao final, seu Advogado
resolveu deixar de ofertar suas alegações finais antes da decisão de
pronúncia, se manifestando nos seguintes termos: “In casu, as imputações em
relação a este acusado não merecem prosperar, uma vez que o conjunto probatório
não sustenta pronúncia. No entanto, este defensor técnico informa que irá exercer o
direito a defesa do Acusado apenas em Plenário do Júri, o que não lhe causará
qualquer prejuízo, tendo em vista que os jurados são os verdadeiros destinatários das
provas, no rito do Júri. Por fim, informa também que abre mão de Recurso, em caso
de Pronúncia” (fls. 500/501).
Assim fez invocando como fundamentos a súmula 523 do C.
Supremo Tribunal Federal e o artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da
República.
Parece-me que essa estratégia não merece prosperar, visto que
tenta negar a própria natureza da decisão de pronúncia e o rito previsto em
lei para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de modo a proteger o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
5
interesse do réu sem prejudicar a soberania dos vereditos.
O propósito da existência da previsão legal de toda uma fase
de sumário da culpa no início do procedimento específico, exigindo-se
decisão judicial (que desafia revisão em segundo grau por recurso em
sentido estrito), para reconhecer a existência de certeza do crime e de
indícios suficientes de autoria e que sustentem as circunstâncias
qualificadoras, é justamente o de evitar submeter aos jurados, que decidem
imotivadamente, questões consideradas manifestamente descabidas.
A discussão em que a defesa técnica voluntariamente se negou
a participar só existe no interesse do próprio réu, portanto. Não fosse a
preocupação do legislador em submeter a análise do conteúdo das
acusações a um Magistrado togado antes da decisão por julgadores leigos, a
própria denúncia já poderia ser levada diretamente a plenário.
E mesmo que assim não fosse, tendo acolhido uma das versões
que podem ser extraídas dos autos, não se pode cogitar na anulação da
decisão do Tribunal do Júri, a quem a própria Constituição confere
competência para julgamento, por livre convencimento imotivado.
O afastamento do privilégio não contraria a prova dos autos,
pois foi apenas o apelante, começando no interrogatório colhido em
plenário, que declarou ter agido sob o domínio de violenta emoção. Suas
alegações, além de débeis, falham em descrever de forma crível a injusta
provocação da vítima, mormente diante do contexto em que o crime foi
cometido. Não causa estranheza, portanto, que os jurados tenham rejeitado
essa tese.
Também não são manifestamente contrárias às provas dos
autos as circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
6
O motivo foi por eles considerado torpe, o que é aceitável no
panorama probatório, pois CARLOS, depois de manter relacionamento
extraconjugal com a vítima (sem que ela soubesse da existência da esposa),
revoltou-se com o rompimento e com seu acionamento na Justiça para
reconhecimento da paternidade do filho que tiveram juntos e cobrança de
alimentos.
A torpeza da motivação pode ser extraída das provas dos
autos, portanto, cabendo aos jurados a decisão final acerca dessa
classificação.
O emprego de meio cruel também é compatível com as provas.
Não é contraditório que os jurados tenham considerado cruel a execução
com sete tiros disparados de surpresa, dentro da própria casa da vítima,
onde estava seu filho de três anos de idade, abandonando-a em seguida para
morrer exangue, amparada apenas pelo traumatizado infante.
Igual cenário se delineia quanto à qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que CARLOS colheu
a ex-amásia em situação de completa vulnerabilidade, disparando contra
suas costas a pistola .40 da Polícia Militar que o Estado lhe havia confiado.
A alegação de que não houve surpresa porque a ofendida sabia
que CARLOS iria ao local não convenceu os jurados e, ainda que razoável,
não torna o veredito incompatível com as provas. Afinal, apesar de ter
alegado à ofendida que iria até o local para conversar com ela, levou muita
munição e a própria arma de fogo, além de trazer consigo em seu carro uma
mala com roupas, sugerindo que pretendia se evadir depois do covarde
assassinato.
Por fim, o acerto da aplicação da nova qualificadora referente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
7
ao feminicídio é indiscutível. Resta evidente que o homicídio foi cometido
em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, decorrente
do relacionamento amoroso que mantiveram, circunstância que nem o
próprio apelante foi capaz de negar.
Diante disso, considero que a decisão dos jurados é em todos
os aspectos compatível com uma das interpretações possíveis do conjunto
probatório, não sendo caso de anulação da decisão condenatória.
Em termos de dosimetria das penas, discordo do pedido
defensivo de redução da pena-base, pois fixada pela MM. Juíza Presidente
com esmero e precisão, diante de detalhada fundamentação.
Apesar de preferir evitar fazê-lo, no caso destes autos, para
maior clareza na argumentação e a fim de reconhecer a idoneidade dos
fundamentos, peço vênia para realizar a transcrição do referido trecho da
sentença: “Tratando-se de crime quadruplamente qualificado, utilizo a
qualificadora do feminicídio para qualificar o crime e as outras, por estarem
previstas no inciso II do artigo 61 do Código Penal como agravantes, serão usadas
na segunda fase de aplicação da pena. E atenta aos critérios norteadores do artigo 59
do Código Penal, observa-se que o réu é primário e não ostenta antecedentes
criminais, no entanto, a culpabilidade, no sentido da reprovabilidade da sua
conduta, é elevada. Neste gravíssimo crime, revelado pelo modus operandi,
demonstrou o acusado que tem personalidade manipuladora e perversa. As
circunstâncias do crime denotam a frieza, premeditação e intensidade do dolo do
acusado durante a ação delitiva; saiu armado de sua cidade São José do Rio Preto até
esta comarca, distante 325 quilômetros, cuja viagem dura mais de quatro horas;
ingressou na residência da vítima depois da meia noite, e na presença do filho de
apenas três anos de idade, que já dormia, efetuou sete disparos contra ela, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
8
quatro pelas costas, e saiu, de forma sorrateira, largando o corpo alvejado na sala,
não se preocupando em deixar a criança sozinha no local, nem com a possibilidade
dela acordar e presenciar essa cena macabra. Não fosse a pronta e imediata ação dos
vizinhos, as testemunhas P.A.A. e E.V.R.A., essa criança teria visto sua própria mãe
morta na sala de casa, o que revela total ausência de arrependimento, sua total
insensibilidade moral e pouco valor dado à vida humana. Conduta social reprovável.
O acusado era casado, com família constituída, manteve relacionamento
extraconjugal com a vítima, engravidando-a, e quando do nascimento do filho, não
reconheceu voluntariamente a paternidade, sendo necessário o ingresso de uma ação
judicial de investigação de paternidade para regularizá-la e fixar os alimentos, sendo
este um dos motivos da instabilidade no relacionamento. Consequências graves do
crime para os familiares. O réu provocou a morte precoce de uma jovem de 29 anos,
saudável, mãe de seu filho próprio filho, o qual carregará este trauma para o resto de
sua vida. Atualmente, com apenas cinco anos de idade, Enzo faz tratamento
psiquiátrico e psicológico, tamanho impacto que a morte precoce da mãe provoca em
sua vida. O acusado utilizou arma da corporação da Polícia Militar na execução do
crime, o que aumenta a censurabilidade de sua conduta, desviando a finalidade do
uso deste armamento, que é proteger as pessoas da sociedade, para ceifar a vida da
mãe do seu filho. Ausentes elementos nos autos apontando que o comportamento da
vítima contribuiu, de alguma forma, para o crime. Todos esses elementos autorizam
o aumento da pena base de 2/3 (1/6 para cada circunstância judicial desfavorável),
totalizando 20 anos de reclusão” (fls. 778/779).
Como se vê, a sentença realizou competente valoração das
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, impondo pena-base severa,
mas proporcional à gravidade em concreto do delito aqui tratado, não
merecendo reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
9
Na segunda fase foram aplicadas três agravantes, na fração de
um terço cada uma. Todavia, foi negada a atenuação da reprimenda pela
confissão espontânea apresentada em plenário, sob justificativa de que teria
sido qualificada e não completa.
Venho decidindo, contudo, que mesmo a confissão parcial,
quando usada na fundamentação da sentença, deve pesar em favor do
condenado, o que faço com respaldo em precedentes superiores: nesse
sentido é o conteúdo da Súmula 545 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o
réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
A título de exemplo, transcrevo o seguinte trecho de ementa de
julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “Se a confissão do réu foi utilizada
para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a
atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a
confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior
retratação (HC 340.864/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016)” (AgRg no REsp
1712556/SP, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 11/06/2019, v.u.).
Desse modo, ainda que tenha tentado convencer os jurados de
que matou a vítima por um descontrole emocional, é fato que assumiu o
crime, merecendo a compensação dessa atenuante com uma das
qualificadoras remanescentes que atuaram como agravantes na segunda
etapa dosimétrica, levando a reprimenda final a 26 anos e 8 meses de
reclusão.
O regime inicial, evidentemente, só poderia mesmo ser o
fechado, tanto pela surpreendente gravidade em concreto da infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000503-81.2017.8.26.0630 -Voto no 37202
10
quanto pelo quantum de reprimenda que lhe foi imposta por crime dos mais
hediondos.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao apelo de CARLOS ALBERTO RIBEIRO, apenas para reduzir sua
reprimenda a 26 anos e 8 meses de reclusão, mantendo integralmente a
sentença recorrida.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator